Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO APÓCRIFO. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A FORMALIZAÇÃO E ACEITE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DEVOLVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se houve (ou não) a efetiva contratação dos serviços de advocacia e à repercussão do possível inadimplemento do serviço.
III. Razões de decidir.
3. Em observância ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é possível apreciar os documentos juntados extemporaneamente, mormente quando esses elementos de prova já existiam ao tempo da propositura da demanda.
3.1. Na forma do art. 435, parágrafo único, do CCP, cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente, não lhe socorrendo o argumento isolado de ser “pessoa idosa”.
4. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites da jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença, a partir do demandado pelas partes, consoante a regra do art. 492 do CPC.
5. O contrato apócrifo somente tem validade perante as partes quando as demais provas constantes dos autos comprovarem que houve aceitação da proposta, o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 – O instrumento do contrato apresentado não reúne os requisitos necessários para surtir os efeitos que dele eram esperados, porquanto não há aposição das assinaturas das partes envolvidas, tratando-se de contrato apócrifo. 2 – Os elementos probatórios não possuem a robustez necessária a demonstrar que as partes tenham chegado a um bom termo e enfim concluído a contratação.”